Tribunal: TJES
Processo: 5002819-30.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002819-30.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002819-30.2024.8.08.0050

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA ajuizada por
ANTONIO CANDIDO DA SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16205768):
“
Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
para: a) declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, bem como a inexigibilidade dos valores identificados como “Contribuição SINDNAP-FS” lançados/debitados junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 190.529.158-0), determinando o cancelamento definitivo dos mesmos; b) condenar o requerido na restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC
.”.

Em sede recursal (ID 16205773), o Sindicato Recorrente busca a reforma da sentença. Argumenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação associativa e sustenta a validade da assinatura eletrônica e a comprovação da regularidade dos descontos decorrentes da filiação. Por essa razão, pleiteia a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação da restituição em dobro e a redução do valor da indenização por dano moral.

O autor apresentou Contrarrazões (ID 16205779).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A necessidade de análise de documentos, como o termo de adesão com assinatura eletrônica, não torna a causa, por si só, complexa a ponto de exigir perícia incompatível com este rito. A aferição da validade de tais documentos pode ser feita pelo juiz, destinatário da prova, com base nos elementos carreados aos autos.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (proteção aos aposentados e pensionistas) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrente uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, afasto os argumentos apresentados pela recorrente quanto à regularidade da filiação e da autorização para desconto.

Com efeito, a mera alegação de que a assinatura ocorreu via
tablet
(ou dispositivo móvel), por sistema PADES ou com uso de
selfie
, não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico (defesa – ID 16205754, pág. 8). Pelo contrário, a assinatura efetuada em telas reduzidas dificulta substancialmente a leitura integral e a compreensão das cláusulas, mormente as restritivas, violando o Art. 6º, III, do CDC (Direito à informação clara e adequada).

Tratando-se de relação consumerista e sendo o Sindicato o detentor de toda a documentação contratual e do
Dossiê
de Filiação, era seu ônus demonstrar que o autor teve acesso inequívoco, pleno e prévio a todos os termos antes de apor sua assinatura.

Ademais, no que tange à prova da anuência, observa-se que, apesar de a recorrente ter reiterado a existência de gravação de áudio no recurso, o
link
anexado permanece inacessível e, portanto, ineficaz para comprovar o consentimento da parte autora. De mais a mais, a inserção de link fora do sistema PJE não tem validade como prova, eis que pode ser alterado/excluído posteriormente.

Conforme bem ressaltou o magistrado sentenciante, o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC) recai sobre a requerida, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação com a juntada de documentos completos e com o áudio de confirmação devidamente acessível nos autos.

Dessa forma, diante da flagrante falha probatória e da violação ao dever de informação, a nulidade do negócio jurídico e a consequente condenação mostram-se medidas acertadas, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)